Tribunal: STJ
Processo: 0376269-13.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 950718 - SP (2024/0376269-5)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: CLAUDOMIRO OLIVEIRA SANTOS (PRESO)
OUTRO NOME
: CLAUDOMIRO DE OLIVEIRA SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: GLAUCIA APARECIDA DE FREITAS - SP386952
CAIO MARCO MENDES - SP516792
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ABSOLVIÇÃO.
CORPUS
DOSIMETRIA.
AGRAVO
REGIMENTAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
substitutivo de recurso próprio, em que se alegava
habeas corpus
ausência de provas suficientes para a condenação e
desproporcionalidade da pena imposta ao paciente.
2. O agravante foi condenado às penas definitivas de 31 (trinta e um)
anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e 14 (quatorze) dias-multa, como incurso no art. 157, §§ 2o,
incisos I e II (por duas vezes), e 3o, parte final, na forma do art. 70,
ambos do Código Penal.
II. Questão em discussão
3. A discussão consiste em saber se houve vício de fundamentação
no
monocrático, bem como se é possível a absolvição do
decisum
agravante por insuficiência probatória ou a revisão da dosimetria da
pena imposta, com base na alegação de desproporcionalidade.
III. Razões de decidir
4. Não há vício de fundamentação da decisão impugnada, pois o ato
judicial expôs de forma clara e suficiente a motivação para o não
conhecimento do
, colacionando, inclusive, julgados desta
mandamus
Corte aplicáveis à espécie.
5. O entendimento dominante é de que não cabe habeas corpus
substitutivo de recurso legalmente previsto, salvo em casos de
flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.
6. A pretensão de absolvição demandaria o revolvimento das provas
produzidas nos autos, o que não é cabível na via eleita.
Documento eletrônico VDA47777527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 29/05/2025 17:20:04
Publicação no DJEN/CNJ de 02/06/2025. Código de Controle do Documento: cb06a27d-3b9d-4e16-97e6-003a7ffd1a36

7. Em relação à tese de desproporcionalidade da pena, as razões do
recurso estão dissociadas da decisão agravada e trazem inovações
argumentativas, o que não se admite.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, não
provido.
1.
Teses de julgamento:
Não há vício de fundamentação se o ato
judicial expôs de forma clara e suficiente a motivação para o
resultado do julgamento 2.
.
Não cabe
substitutivo de
habeas corpus
recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 3. A revisão
do conjunto fático-probatório não é cabível na via do
.
habeas corpus
4. Não deve ser conhecida a tese defensiva se as razões da
insurgência estão dissociadas da decisão atacada e, ademais,
veiculam inovação recursal.
CP, art. 157.
Dispositivo relevante citado:
STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, julgado em
; STJ,
10/6/2020
AgRg no HC n. 774.351/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
.
21/08/2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
22/05/2025
28/05/2025
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP).
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
29 de maio de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA47777527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 29/05/2025 17:20:04
Publicação no DJEN/CNJ de 02/06/2025. Código de Controle do Documento: cb06a27d-3b9d-4e16-97e6-003a7ffd1a36

AgRg no HABEAS CORPUS No 950718 - SP (2024/0376269-5)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: CLAUDOMIRO OLIVEIRA SANTOS (PRESO)
OUTRO NOME
: CLAUDOMIRO DE OLIVEIRA SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: GLAUCIA APARECIDA DE FREITAS - SP386952
CAIO MARCO MENDES - SP516792
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ABSOLVIÇÃO.
CORPUS
DOSIMETRIA.
AGRAVO
REGIMENTAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
substitutivo de recurso próprio, em que se alegava
habeas corpus
ausência de provas suficientes para a condenação e
desproporcionalidade da pena imposta ao paciente.
2. O agravante foi condenado às penas definitivas de 31 (trinta e um)
anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e 14 (quatorze) dias-multa, como incurso no art. 157, §§ 2o,
incisos I e II (por duas vezes), e 3o, parte final, na forma do art. 70,
ambos do Código Penal.
II. Questão em discussão
3. A discussão consiste em saber se houve vício de fundamentação
no
monocrático, bem como se é possível a absolvição do
decisum
agravante por insuficiência probatória ou a revisão da dosimetria da
pena imposta, com base na alegação de desproporcionalidade.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA47570097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 21/05/2025 10:45:08
Código de Controle do Documento: 14dbdf5a-009c-4035-b742-6cb75c58fade

4. Não há vício de fundamentação da decisão impugnada, pois o ato
judicial expôs de forma clara e suficiente a motivação para o não
conhecimento do
, colacionando, inclusive, julgados desta
mandamus
Corte aplicáveis à espécie.
5. O entendimento dominante é de que não cabe habeas corpus
substitutivo de recurso legalmente previsto, salvo em casos de
flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.
6. A pretensão de absolvição demandaria o revolvimento das provas
produzidas nos autos, o que não é cabível na via eleita.
7. Em relação à tese de desproporcionalidade da pena, as razões do
recurso estão dissociadas da decisão agravada e trazem inovações
argumentativas, o que não se admite.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, não
provido.
1.
Teses de julgamento:
Não há vício de fundamentação se o ato
judicial expôs de forma clara e suficiente a motivação para o
resultado do julgamento 2.
.
Não cabe
substitutivo de
habeas corpus
recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 3. A revisão
do conjunto fático-probatório não é cabível na via do
.
habeas corpus
4. Não deve ser conhecida a tese defensiva se as razões da
insurgência estão dissociadas da decisão atacada e, ademais,
veiculam inovação recursal.
CP, art. 157.
Dispositivo relevante citado:
STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, julgado em
; STJ,
10/6/2020
AgRg no HC n. 774.351/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
.
21/08/2023
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CLAUDOMIRO
OLIVEIRA SANTOS contra decisão de minha lavra, pela qual não conheci do
pedido de
substitutivo de recurso próprio (fls. 99-100).
habeas corpus
Consta que o agravante foi condenado às penas definitivas de 31
(trinta e um) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial
Documento eletrônico VDA47570097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 21/05/2025 10:45:08
Código de Controle do Documento: 14dbdf5a-009c-4035-b742-6cb75c58fade

fechado, e 14 (quatorze) dias-multa, como incurso no art. 157, §§ 2o, incisos I e
II (por duas vezes), e 3o, parte final, na forma do art. 70, ambos do Código
Penal. Posteriormente, o pedido revisional foi julgado improcedente.
Em suas razões, a Defesa reitera a tese de ausência de provas
suficientes para o édito condenatório.
Argumenta que (fl. 109)

(a) decisão recorrida indeferiu o habeas corpus sob o argumento de
que a análise pretendida demandaria o reexame de provas, o que não
seria cabível na via estreita do writ. Contudo, tal entendimento não se
sustenta, pois o que se busca no presente caso não é a revisão do
conjunto probatório, mas sim a constatação de flagrante ilegalidade
na condenação do paciente, Claudomiro Oliveira Santos, diante da
ausência
de
provas
suficientes
para
fundamentar
sua
responsabilização penal.

Reafirma que a pena imposta ao condenado é desproporcional.
Sustenta que a decisão monocrática não foi devidamente
fundamentada, violando o direito à ampla defesa e ao contraditório.
Busca, assim (fls. 10-11):

1) O conhecimento e provimento do presente Agravo Regimental,
reconhecendo-se a sua tempestividade e cabimento, em conformidade
com os dispositivos legais aplicáveis e a jurisprudência consolidada;
2) A reforma da decisão monocrática que não conheceu do habeas
corpus, determinando-se o seu regular processamento e julgamento
pelo colegiado competente, com a devida análise do mérito da
impetração;
3) O reconhecimento da fragilidade das provas que fundamentaram a
condenação do paciente Claudomiro Oliveira Santos, com a
consequente absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal, em razão da insuficiência probatória;
4) Subsidiariamente, caso não seja acolhido o pedido de absolvição, a
revisão da dosimetria da pena imposta ao paciente, com a redução
proporcional da sanção, em observância ao princípio da
individualização da pena e aos critérios estabelecidos no artigo 59 do
Código Penal;
5) O reconhecimento da violação ao direito à ampla defesa e ao
contraditório, bem como ao dever constitucional de fundamentação
das decisões judiciais, com a anulação da decisão recorrida e a
determinação de nova análise do caso, com enfrentamento detalhado
dos argumentos apresentados pela defesa;
6) O reconhecimento da garantia constitucional do habeas corpus
como instrumento de proteção à liberdade individual, determinando-se
a concessão do writ em favor do paciente, diante da manifesta
ilegalidade e desproporcionalidade da condenação imposta;
7) A concessão de qualquer outra medida que este Egrégio Tribunal
entenda cabível para assegurar a justiça e a proteção dos direitos
fundamentais do paciente.
Documento eletrônico VDA47570097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 21/05/2025 10:45:08
Código de Controle do Documento: 14dbdf5a-009c-4035-b742-6cb75c58fade

Caso o Eminente Ministro entenda pelo não conhecido do mandamus,
diante constrangimento ilegal, a flagrante ilegalidade, violação do
direito de locomoção do paciente requer seja concedida a ordem ex
officio, nos termos acima (CPP, 654, §2°).

É o relatório.
VOTO
A irresignação não prospera.
Em primeiro lugar, não há falar em vício de fundamentação da
decisão impugnada, pois o ato judicial expôs de forma clara e suficiente a
motivação para o não conhecimento do
, colacionando, inclusive,
mandamus
julgados desta Corte aplicáveis à espécie. Por oportuno, confira-se,
s, a
in verbi
íntegra da fundamentação consignada às fls. 99-100:

Inicialmente, pontuo que esta Corte Superior, seguindo o entendimento
do Supremo Tribunal Federal (AgRg no HC n. 180.365, Primeira
Turma, relatora Ministra Rosa Weber, julgado em
, e
27/03/2020
AgRg no HC n. 147.210, Segunda Turma, relator Ministro Edson
Fachin, julgado em
), pacificou orientação no sentido de
30/10/2018
que não cabe
substitutivo do recurso legalmente
habeas corpus
previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da
impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante
ilegalidade no ato judicial impugnado (HC n. 535.063/SP, Terceira
Seção, relator Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/06/2020
).
Na espécie, verifico que não há ilegalidade flagrante que justifique a
concessão de
de ofício.
habeas corpus
De fato, o Tribunal de origem, após minuciosa análise dos elementos
fático-probatórios dos autos, concluiu que há prova cabal da
(fl.
participação do peticionário nos crimes que lhe foram imputados
68). Nesse contexto, (s)uperar a conclusão da Corte a quo
demandaria reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, o que
(HC n. 958.242/SP,
é incompatível com os limites do habeas corpus
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
).
19/3/2025
27/3/2025
Ademais,
observa-se
que
a
parte
impetrante
alegou
genericamente a desproporcionalidade da pena. Ocorre que, embora
na análise do
mitigue-se o rigor relativo a
habeas corpus
formalidades processuais, não se afasta a necessidade de a Defesa,
sobretudo quando patrocinada por causídicos inscritos nos quadros
da Ordem dos Advogados do Brasil, esclarecer, ainda que de modo
simples, os fundamentos proferidos pelas instâncias ordinárias que
impugna, permitindo a exata compreensão da controvérsia, o que não
ocorreu,
.
in casu

Como ressaltado na decisão monocrática, o entendimento desta
Corte firmou-se no sentido de que não deve ser conhecido o
manejado em
writ
Documento eletrônico VDA47570097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 21/05/2025 10:45:08
Código de Controle do Documento: 14dbdf5a-009c-4035-b742-6cb75c58fade

indevida substituição ao recurso legalmente cabível, como é o caso dos autos,
sobretudo quando não aferível, de plano, a existência de ilegalidade manifesta
nos limites de cognição da via eleita.
A propósito, reitero que a Corte local, após cotejar os elementos
fático-probatórios dos autos, concluiu fundamentadamente pela existência de
provas suficientes para a manutenção do édito condenatório. A esse respeito,
extrai-se do acórdão impugnado (fl. 68; grifamos):
A condenação atacada não se mostra contrária à evidência dos autos.
Com efeito, há prova cabal da participação do peticionário nos crimes
que lhe foram imputados.
Confira-se a propósito que o corréu Paulo Eugênio disse ter
transportado os assaltantes, dentre eles o peticionário, até o cenário
delituoso. E não há como afastar essa incriminação. De início,
porque o revisionado foi realmente flagrado na localidade por
câmeras de vigilância de prédios vizinhos. Ademais, porque há
registro de contato telefônico entre ele e outro executor da
prática ilícita durante a madrugada que antecedeu os fatos.
Tais elementos de convicção demonstram a contento que o peticionário
estava previamente conluiado com os demais agentes para a
empreitada criminosa, para cuja execução concorreu. Diante disso, e
considerando-se que não foram infirmados quaisquer outros,
especialmente nesta sede, em que nada de novo foi apresentado, o
édito condenatório guerreado deve prevalecer.

Nesse contexto, ante a conclusão do Tribunal
de que o
a quo
conjunto probatório é apto a embasar o decreto condenatório, não há como
acolher o pleito absolutório, pois a pretensão demandaria o revolvimento das
provas produzidas nos autos, o que não se mostra cabível na estreita via do
.
habeas corpus
Exemplificativamente:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO.
ABSOLVIÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
AUTORIA.
IMPOSSIBILIDADE.
PARTICIPAÇÃO
DE
MENOR
IMPORTÂNCIA.
REEXAME.
EXASPERAÇÃO
DA
PENA-BASE.
PROPORCIONALIDADE
DO
AUMENTO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. ILEGALIDADE
FLAGRANTE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Com relação ao pleito de absolvição, considerou o Tribunal de
origem estarem presentes provas suficientes da autoria e
materialidade com base nas circunstâncias do delito, nas provas
documentais produzidas e nos depoimentos das testemunhas. O
revolvimento de matéria fático-probatória não é admitido em sede de
habeas corpus. Precedentes.
(...).
5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 921.821/SP,
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
16/10/2024
).
23/10/2024

Documento eletrônico VDA47570097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 21/05/2025 10:45:08
Código de Controle do Documento: 14dbdf5a-009c-4035-b742-6cb75c58fade

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO.
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. PRESENÇA DE MEIOS DE PROVA
IDÔNEOS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.
AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO EMPREGO DE ARMA DE
FOGO. CAUSA DE AUMENTO NÃO RECONHECIDA NA ORIGEM.
1. A pretensa revisão do julgado, com vistas à absolvição do
agravante, não se coaduna com a estreita via do habeas corpus, dada
a necessidade de profundo reexame de fatos e provas.
(...).
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 774.351/SP,
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do
TJDFT), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
21/08/2023
24/08/2023

No mais, no tocante à insurgência quanto à dosimetria da pena
imposta ao condenado, observo que as razões do presente recurso estão
dissociadas da decisão agravada e, ademais, trazem inovações argumentativas,
o que não se admite.
Assim, por não terem sido declinados, nas razões recursais,
fundamentos jurídicos que infirmem os motivos da decisão ora agravada, deve
esse ato ser integralmente mantido por seus próprios termos.
Ante o exposto, conheço em parte do agravo regimental e, nessa
extensão, nego-lhe provimento.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47570097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 21/05/2025 10:45:08
Código de Controle do Documento: 14dbdf5a-009c-4035-b742-6cb75c58fade

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 950.718 / SP
Número Registro: 2024/0376269-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00033817920108260482 33817920108260482
Sessão Virtual de
a
22/05/2025
28/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : GLAUCIA APARECIDA DE FREITAS
ADVOGADOS : GLAUCIA APARECIDA DE FREITAS - SP386952
CAIO MARCO MENDES - SP516792
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: CLAUDOMIRO OLIVEIRA SANTOS (PRESO)
OUTRO
NOME
: CLAUDOMIRO DE OLIVEIRA SANTOS (PRESO)
CORRÉU
: PAULO EUGÊNIO PEREIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - LATROCÍNIO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CLAUDOMIRO OLIVEIRA SANTOS (PRESO)
OUTRO
NOME
: CLAUDOMIRO DE OLIVEIRA SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS : GLAUCIA APARECIDA DE FREITAS - SP386952
Documento eletrônico VDA47751713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:30:43
Código de Controle do Documento: 74161460-688b-4482-9932-46959446f0b5

CAIO MARCO MENDES - SP516792
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 22/05/2025
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento,
28/05/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP).
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 28 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47751713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:30:43
Código de Controle do Documento: 74161460-688b-4482-9932-46959446f0b5